Tribunal: TJES
Processo: 5008787-65.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Suspensão da Execução; Requisitos; Penhora / Depósito/ Avaliação; Títulos de Crédito; Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2023-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5008787-65.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADRIANO PROENCA CORGA
AGRAVADO: CARLOS OTAVIO GAVA CARETA
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA.
PRESCRIÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO

conhecido e

DES
provido
.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I -

H
á tempos o Tribunal da Cidadania manifesta o entendimento de que
n
ão se faz necessário provar que o imóvel em que reside o devedor seja o único de sua propriedade para que se reconheça a impossibilidade de penhora do bem de família, uma vez que essa exigência inexiste no conjunto de normas que disciplina a matéria, bastando a comprovação de que serve de efetiva residência.

I
I -
A complementar dada compreensão,
a Corte Cidadã
reconhece,
ainda,
a existência do chamado bem de família indireto, isto é, bem locado cujos frutos civis sejam utilizados para a sua subsistência e salvaguarda da moradia,
ao passo que
enuncia que
é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família
(
Súmula 486/STJ
)
.

I
II –
E
ntend
eu-se
que a documentação colacionada não se mostr
ou
suficiente a comprovar tratar o bem constrito nos autos de origem como bem de família, haja vista não ter o agravante se desincumbido do ônus de prov
ar tratar-se de bem utilizado como sua efetiva residência,
tampouco que
obtenha renda
com a locação do bem para
su
a subsistência ou moradia da sua família
.

I
V – A despeito da alegada ausência de vencimento da obrigação vertida no título exequendo, constatou-se previsão de cláusula resolutiva que ao tempo da propositura da ação judicial
encontrava-se implementada
, sendo o prazo prescricional
então
iniciado, porém não ultrapassado o
respe
c
tivo
quinquênio
legal
.

V
–
Agravo de instrumento

conhecido e

desprovido.
Agravo interno prejudicado.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008787-65.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ADRIANO PROENCA CORGA

AGRAVADO: CARLOS OTAVIO GAVA CARETA

JUIZ: DR. JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatoriado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto
em face de decisão proferida em ação executiva que rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pelo ora agravante.

Em suas razões o agravante assevera, em suma, a impenhorabilidade do imóvel objeto de constrição judicial por ser bem de família, bem como a prescrição da pretensão de cobrança da dívida exequenda considerando que o respectivo título não teria data de vencimento.

Em decisão inaugural

restou
in
deferid
a

a antecipação da tutela recursal, tendo o ora recorrente interposto agravo interno.

C
ontrarrazões
de ambos agravos apresentadas, nas quais
a parte agravada pugna pelo desprovimento.

P
ois bem. De pronto, adianto que
q
uanto
a
o reconhecimento d
o
bem penhorado
nos autos de origem
como
bem de família,
do mesmo modo que

o
m
agistrado primevo, entendo que,
ao menos nesta fase de cognição,
a documentação
acostada
não

denota aludida situação.

A Lei nº 8.009/1990, prevê, em seus artigos 1º e 5º,
caput
, que:

Art. 1º
O imóvel residencial
próprio

do casal,
ou

da entidade familiar
,
é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida
civil
, comercial,
fiscal
,
previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam,
salvo nas hipóteses previstas nesta lei
.

Art. 5° Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei,
considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Nesta perspectiva,
constata-se que há tempos o Tribunal da Cidadania manifesta o entendimento de que
“Não se faz necessário provar que o imóvel em que reside o devedor seja o único de sua propriedade para que se reconheça a impossibilidade de penhora do bem de família, uma vez que essa exigência inexiste no conjunto de normas que disciplina a matéria”
,
bastando a comprovação de que serve de efetiva residência
(REsp 1762249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018), sendo escorreita a compreensão de que a Lei n. 8.009/90 não retira o benefício do bem de família daqueles que possuem mais de um imóvel.

Prossegue o C. STJ com a orientação de que
“
A proteção outorgada pela Lei n. 8.009/1990 depende tão somente da prova de que o imóvel destina-se à residência da família
, não sendo necessária a demonstração de que o executado não é proprietário de outros bens imóveis. Se isso se verificar, poderão ser penhorados os outros bens, mas nunca o usado como moradia”.
(
STJ,
AgInt no REsp n. 1.996.754/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 6/12/2022.)

A complementar dada compreensão,
a Corte Cidadã
reconhece,
ainda,

a existência do chamado bem de família indireto, isto é, bem locado cujos frutos civis sejam utilizados para a sua subsistência e salvaguarda da moradia
,
ao passo que
enuncia que
“
Nos termos da Súmula 486/STJ, ‘é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família’".
(
STJ,
AgInt no AREsp 1.992.893/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/4/2022, DJe 13/5/2022.)

Dada compreensão ocorre, por certo, porque a proteção
da
da com a
impenhorabilidade do
bem de família busca assegurar, em verdade, direitos fundamentais como a dignidade da pessoa humana,
a exemplo da
moradia,
na medida em que o
bem de família
“é um patrimônio especial, que se institui por ato jurídico de natureza especial, pelo qual o proprietário de determinado imóvel, nos termos da lei, cria um benefício de natureza econômica,
com escopo de garantir a sobrevivência da família, em seu mínimo existencial, como célula indispensável à realização da justiça social”

(AZEVEDO, Villaça Azevedo; Bem de Família. Comentários à Lei 8.009/90; Revista dos Tribunais, 2002; p. 107).

Outrossim, patente que
c
abe ao devedor
o ônus da prova do enquadramento do imóvel penhorado na proteção concedida pela Lei n. 8.009/90 ao bem de família,
o que a meu ver, não restara cumprido minimamente na hipótese
.

E
xatamente como compreendido pelo magistrado
a quo,
entendo que a documentação colacionada não se mostra suficiente a comprovar tratar o bem constrito nos autos de origem como bem de família, haja vista não ter o agravante se desincumbido do ônus de prov
ar tratar-se de bem utilizado como sua efetiva residência,
tampouco que
obtenha renda
com a locação do bem para
garantir
a subsistência ou a moradia da sua família
.

M
era declaração de imposto de renda de sua cônjuge, na qual consta o
referido
bem como único de titularidade
da declarante
, ou mesmo certidões
negativas de Cartório de Registro de Imóveis do 2° Ofício de Macaé/RJ não se mostram suficientes ao desiderato pretendido.

Ademais, não se sustenta a argumentação do agravante de ausência de vencimento da obrigação constante do termo de confissão de dívida em debate, eis que dispõe referido documento que
“
Desta forma fica acordado entre as partes que
a dívida será paga após a venda do imóvel situado no Bairro da Glória, Cidade de Macaé medindo 7.895,84m2 (Sete Mil Oitocentos e Noventa e Cinco Mil e Oitenta e Quatro Metros Quadrados) devidamente registrado junto ao cartório do 2º Ofício ou após a venda do imóvel situado na Avenida Atlântica nº 420 – apartamento 601 – Praia Campista – Macaé- RJ.
”

Nesta toada, como bem asseverado pelo
julgador
a quo
, o título em debate se tornou exigível em 2011 com a transmissão dos imóveis discriminados acima, sendo certo que
“Cuidando-se de contrato de confissão de dívida, o prazo prescricional é quinquenal, a contar do vencimento da dívida constante do contrato, como previsto no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. Com as transferências dos imóveis datadas de 03/06/2011 e 10/10/2011, estabeleceu-se o marco inicial que não ultrapassa o lapso temporal de cinco anos, considerando o ajuizamento da ação de execução em 29/04/2015”.

A
ssim, a
despeito da alegada ausência de vencimento da obrigação vertida no título exequendo, constatou-se previsão de cláusula resolutiva que ao tempo da propositura da ação judicial
encontrava-se implementada
, sendo o prazo prescricional
então
iniciado
(2011)
, porém, não ultrapassado o
respe
c
tivo
quinquênio
legal
(2015)
.

À luz do exposto
,
CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
.
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É
como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)